Tribunal: TCU
Processo: 008.899/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedidos de reexames interpostos por Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 4629/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada e não poderiam ser reajustados, além da contagem de tempos descontínuos de serviço para cálculo da parcela de anuênios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar nova redação ao item 9.3.2 do Acórdão 4.629/2023-1a, excluindo a expressão "e os períodos descontínuos de trabalho prestados à administração federal", tendo em vista a descaracterização da irregularidade decorrente do tempo de contagem dos anuênios; 9.3. comunicar esta deliberação às recorrentes.